Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-53.2023.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001264-53.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSE PEREIRA DE SALES - CPF: 581.553.411-00 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), PATRICIA DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 052.641.271-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO MEDIANTE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PRÓPRIO AUTOR. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO DOMINIAL INADEQUADA NA VIA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor alegava ser proprietário e possuidor do imóvel situado na Rua Dom Bosco, Casa 02, no 204, Bairro Santo Antônio, e que teria sido impedido de nele ingressar pela filha, ora apelada, o que configuraria esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se o apelante comprovou o exercício da posse anterior e o alegado esbulho possessório pela apelada, nos termos do art. 561 do CPC;

(
ii
) estabelecer se a existência de título de propriedade e a suposta alienação irregular do bem poderiam fundamentar o pedido de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O direito à reintegração de posse exige prova cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

A mera titularidade de propriedade não se confunde com posse. A ação possessória tutela o exercício fático do poder sobre a coisa, e não o domínio formal do bem.

O apelante baseia sua pretensão em escritura pública de propriedade, sem demonstrar atos concretos de posse, como moradia, uso ou vigilância, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, I).

A prova testemunhal e documental revela que o “imóvel menor” (Casa 02) foi alienado, em 2020, pela ex-companheira do apelante a João
Ronailton
Dias, mediante procuração pública outorgada pelo próprio autor, revogada apenas em 2023, o que afasta a alegação de esbulho.

A informante Daiane de Arruda Pereira, filha do autor, confirmou que o imóvel foi vendido e ocupado pelo adquirente, não pela apelada, inexistindo, portanto, ato de esbulho praticado por esta.

Questões relativas à validade da alienação, eventual fraude ou nulidade do contrato de compra e venda configuram matéria de natureza petitória, a ser discutida em ação própria, e não na via possessória.

Mantém-se, pois, a sentença de improcedência, por ausência dos requisitos legais da ação de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior, prática de esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A propriedade do imóvel, ainda que comprovada, é irrelevante para o reconhecimento do direito possessório, que se funda no exercício de fato da posse.

A alienação do bem a terceiro, realizada mediante procuração válida outorgada pelo próprio autor, afasta a configuração de esbulho e torna incabível a reintegração de posse.

Questões dominiais, como nulidade de contrato ou alegação de fraude na venda, devem ser discutidas em ação própria, não cabendo exame na via possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 355, I; 373, I; 487, I; 561; CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1000133-29.2021.8.11.0027, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1007119-16.2017.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MS, Apelação Cível no 0802464-71.2017.8.12.0029, Rel. Des. Alexandre Bastos, 4a Câmara Cível, j. 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Apelação C
ível
interposto
por
JESSE PEREIRA DE SALES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Reintegração de Posse
ajuizada
em face de
PATRÍCIA DE ARRUDA PEREIRA
,
julgou
improcedente
o pedido
d
e reintegração e declaro
u
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
a
pelante sustenta
que a sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada e considerar que a controvérsia deveria ser direcionada à ex-companheira, Paulina de Arruda.

Aduz que a escritura pública comprova a propriedade em seu nome, sendo inequívoco o exercício anterior da posse, e que o impedimento atual decorre exclusivamente da conduta da apelada, o que configuraria esbulho possessório.

Argument
a
, ainda, que a situação retratada nos autos revela má-fé e fraude, uma vez que sua ex-companheira teria vendido o lote que lhe caberia na divisão informal de bens do casal por valor irrisório a seu próprio genro, permanecendo a filha no imóvel pertencente ao apelante.

Ressalt
a
que as testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o autor residia na casa antes do afastamento judicial e que, portanto, restou comprovado o esbulho.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando-se
o
reestabelecimento da
sua
posse do imóvel, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios

Em contrarrazões, a
a
pelada
requereu o desprovimento recursal (ID. 317346903).

O recorrente litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JESSE PEREIRA DE SALES

ajuizou

Ação
de Reintegração de Posse

em face de PATRÍCIA DE ARRUDA PEREIRA
, sustentando ser o
possuidor legítimo do imóvel situado na Rua Dom Bosco, Casa 02, no 204, Bairro Santo Antônio, em Rosário Oeste
/MT.

Afirmou
que residia no local até ser afastado por decisão judicial liminar em razão de conflito doméstico com sua ex-companheira, Paulina de Arruda, permanecendo fora do imóvel por cerca de oito meses. Relatou que, ao tentar retornar à residência após o término da medida, foi impedido de ingressar por sua filha, a ora apelada, que passou a ocupar o bem juntamente com o genro e a ex-esposa do autor.

Após a devida instrução probatória, s
obreveio sentença julgando
improcedente
a lide,
nos seguintes termos:

“(...)
2. Da preliminar.

A arguida ilegitimidade passiva da parte requerida
deve ser afastada
, uma vez que na data da propositura da ação a parte requerida se encontrava em posse do imóvel, e a averiguação do esbulho praticado deverá ser analisado no mérito da demanda.

O requerido não perde a legitimidade passiva na ação de reintegração de posse apenas por se mudar do imóvel durante o processo. A legitimidade decorre do ato de esbulho, e a alienação ou abandono do imóvel não altera esse fato. O novo ocupante pode ser incluído no polo passivo, mas isso não exclui a responsabilidade do réu original.

Assim, afasto a preliminar.

3. DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do CPC, pois a matéria é apenas de direitos.

A presente demanda, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela requerente em face da ré, requerendo a reintegração da posse de Imóvel localizado na Rua Dom Bosco, Casa 02, no 204, Bairro Santo Antônio em Rosário Oeste.

O autor alega ser proprietário de 2 imóveis localizados na Rua Dom Bosco, Casa 01 e Casa 02, no 204, Bairro Santo Antônio em Rosário Oeste.

Aduz que por decisão judicial ficou proibido de se aproximar de sua ex-esposa, ficando, portanto, impedido de se aproximar de sua casa, por ser as casas contíguas.

Informa que no dia 29.08.2023, fora revogada a restrição e, determinado que a parte autora ficaria com a casa 2.

Sustenta que, durante seu afastamento, sua filha adentrou ao imóvel e se nega a entregar ao autor.

Em contestação a parte requerida apresentou contestação aduzindo, que o imóvel menor (casa 2) fora vendido para o senhor JOÃO RONAILTON DIAS, sendo esse o que atualmente reside, por meio de contrato de aluguel, aduzindo ilegitimidade passiva.

Apontou, ainda, que o imóvel em
litigio
, denominado imóvel maior (casa 1), se encontra em posse exclusiva da Sra. Paulina de Arruda. No mérito, requereu a improcedência da demanda.

É de se observar que a presente ação tem natureza possessória, cingindo-se a discussão, portanto, ao instituto da posse, de modo que eventual discussão sobre propriedade
refoge
aos limites da presente ação e deverá ser dirimida em ação própria.

Limita-se a análise, portanto, em aferir o efetivo exercício de posse pelo autor na fração em discussão, no momento do alegado esbulho, bem como eventual esbulho caracterizado pelo réu.

A posse configura-se com o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Posse deve ser entendida como fenômeno eminentemente material, certo e determinado apontando a relação ostensiva e certa entre a pessoa e a coisa, além da exteriorização pela conduta de quem procede como titular. Posse não se confunde com simples ocupação ou pela existência de ato de mera detenção, fenômeno jurídico marcado por sua intrínseca precariedade e incapaz de
por
si só produzir o efeito aquisitivo dominial nos termos do artigo 1.208, do Código Civil.

Nessa senda, evidenciada a natureza eminentemente possessória desta espécie de ação, para fins de reintegração, cabe ao postulante comprovar, em síntese, a sua posse, o esbulho possessório e a sua data, e a consequente perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC, in
verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem.

No caso em concreto, revelam-se divergências entre a posse do referido o imóvel objeto do litígio, porém não vislumbro prova da alegada prática de esbulho ou a efetiva comprovação da posse. Justifico.

No presente feito, a parte autora busca a reintegração de posse de parte
especifica
de imóvel urbano, denominada casa 2.

Nos autos, a parte requerida juntou documento de contrato de compra e venda de parte do imóvel efetuado por Paulina de Andrade (ex-companheira do autor) João
Ronailton
Dias em 2020 (id 165418681), ressaltando a validade da procuração utilizada para ex-companheira cedida pelo autor, a qual, somente fora revogado em 10.07.2023.

Assim, apesar do valor do contrato ser de R$ 10.000,00, não é suficiente para declarar a nulidade do contrato de compra e venda, com seus respectivos efeitos jurídicos.

Observa-se que, em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Maria Aparecida dos Santos e Jose Florisvaldo C. Nogueira e a informante Daiane de Arruda Pereira.

A informante Daiane de Arruda Pereira, filha do autor e irmã da requerida, afirmou categoricamente que o genitor e sua mãe cederam ao seu irmão o imóvel e que este imóvel fora comprado pelo seu marido.

De tal modo, ausentes provas aptas a amparar a pretensão autoral (art. 373, I, do CPC), não sendo comprovada a existência de todos
os requisitos previstos no art. 561 do CPC, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse do bem.

(...)

Ressalto que a presente ação possessória tem como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo irrelevantes as alegações de direito de propriedade, discutível via procedimento adequado.

Ainda, em relação a casa 1 (imóvel maior) constata-se que a possuidora é a ex-esposa, a qual não compôs o polo passivo da demanda e, eventual divisão ou partilha de bens, deve ser buscado pela via adequada.

3.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e reintegração de posse e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

“
O autor não demonstrou posse anterior ao esbulho. Conforme os documentos apresentados, o autor adquiriu a propriedade do imóvel em 2016, mas permitiu que os réus permanecessem no imóvel até novembro de 2020, conforme acordo verbal. A posse exercida pelos réus desde a aquisição do imóvel pelo autor caracteriza a ausência de posse anterior por parte do autor. Os documentos presentes no processo, incluindo a certidão de matrícula no 30214, comprovam a propriedade do autor, mas não sua posse anterior

Para configurar o esbulho, é necessário que o possuidor tenha sido removido da posse de maneira injusta. No caso, os réus permaneceram na posse do imóvel conforme acordado verbalmente com o autor. A continuidade da posse pelos réus após o término do prazo acordado pode configurar uma situação de posse injusta, mas não caracteriza esbulho, pois não houve um ato de força ou de turbação por parte dos réus. A notificação extrajudicial enviada pelo autor em 26 de fevereiro de 2021 (documento ID 62717205) reforça a tentativa de resolver a situação amigavelmente, mas não configura um ato de esbulho.

Não há prova nos autos de um esbulho ocorrido em uma data específica, apenas a alegação de que os réus deveriam ter desocupado o imóvel em novembro de 2020. A notificação extrajudicial e a falta de desocupação pelos réus após esse prazo não configuram, por si só, um esbulho possessório.

O autor não teve a posse do imóvel anteriormente, portanto, não há perda da posse a ser considerada. Os documentos apresentados pelo autor, incluindo o contrato de compra e venda e a notificação extrajudicial, demonstram a propriedade do imóvel, mas não a posse anterior por parte do autor.

(...)

A análise do caso concreto e dos documentos apresentados leva à conclusão de que não foram preenchidos os requisitos para a
reintegração de posse. A posse anterior do autor não foi comprovada, e não houve esbulho possessório. A ação proposta pelo autor tem natureza possessória, e como tal, deveria se fundamentar na proteção da posse, e não na propriedade.

Dada a situação específica do caso, outras vias jurídicas podem ser mais adequadas para o autor buscar a proteção de seus direitos:

1. Ação Petitória (Reivindicatória): Esta ação é utilizada para reivindicar a propriedade de um bem imóvel quando o proprietário legítimo deseja recuperar a posse de alguém que a possua injustamente. No caso, o autor é o legítimo proprietário e os réus permanecem no imóvel sem justa causa após o término do contrato verbal.

2. Ação de Imissão na Posse: Esta ação é usada quando o proprietário de um imóvel nunca teve a posse e quer ser imitido na posse. Pode ser uma opção válida se o autor nunca teve a posse do imóvel desde a aquisição.

3. Ação de Despejo: Esta ação é apropriada quando há um contrato de locação e o locatário não desocupa o imóvel após o término do contrato. Considerando que havia um acordo verbal para desocupação após um certo prazo, a ação de despejo com pedido de liminar de desocupação também é uma opção viável.

Pelo acervo produzido não se constatam os requisitos necessários para o julgamento procedente do pedido inicial, porquanto, a improcedência é medida de rigor, uma vez que ausente comprovação de posse e de esbulho”.

Pois bem.

N
os termos do art. 561 do CPC, para que se configure o direito à manutenção da posse, o demandante deve comprovar: i) sua posse;
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
iii
) a data da turbação ou do esbulho;
iv
) a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Para comprovar a sua posse anterior, o apelante sustenta que
a escritura pública comprova a propriedade em seu nome,
bem como afirma ser
inequívoco o exercício anterior da posse,
eis que o
impedimento atual
de adentar ao imóvel
decorre
ria
exclusivamente da conduta da apelada, o que configuraria esbulho possessório.

Ainda, argumenta
que a situação retratada nos autos revela má-fé e fraude, uma vez que sua ex-companheira teria vendido o lote que lhe caberia na divisão informal de bens do casal por valor irrisório a seu próprio genro, permanecendo a filha no imóvel pertencente ao apelante.

A par disso,
o
j
uízo de origem, ao analisar as provas colhidas nos autos,
não reconheceu a ilegitimidade da apelada, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais, mas, ao contrário, afastou a referida preliminar e, no mérito,
concluiu acertadamente que o
a
pelante não logrou êxito em comprovar posse legítima anterior ao suposto esbulho
.

No tocante à alegada posse anterior do apelante, observa-se que, embora a demanda possua natureza possessória, a argumentação deduzida na inicial está lastreada essencialmente no domínio do bem. Contudo, é sabido que, em ações dessa espécie, o
M
agistrado deve
se
afastar de qualquer discussão atinente à propriedade, ainda que esta esteja devidamente comprovada por uma das partes, em razão da nítida distinção traçada pelo ordenamento jurídico entre o juízo possessório e o petitório, consoante lecionam Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves de Farias (
Curso de Direito Civil
, vol. 5, 11a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 163).

No caso em exame, como bem destacado na sentença
,
nenhum dos requisitos imprescindíveis para a comprovação da posse foram preenchidos, uma vez que o apelante
se
limitou a invocar o título de propriedade do bem como fundamento de sua pretensão, olvidando-se de que
posse e domínio não se confundem
.

Diante disso, cabia ao
a
pelante demonstrar atos concretos de posse, tais como moradia, exploração econômica, manutenção, vigilância ou qualquer outro elemento que caracterizasse o exercício efetivo de algum dos poderes inerentes à propriedade.
A mera titularidade formal do imóvel não é suficiente para ensejar a tutela possessória, que
, como já dito, destina-se
a proteger o exercício fático do poder sobre a coisa
.

A propósito
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3.
Os recorrentes não comprovaram o exercício contínuo da posse sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho pelo recorrido, conforme prova testemunhal e documental
. 4. Ficou demonstrado que o recorrido adquiriu o imóvel de terceiros por contrato particular e não invadiu a área. 5. Alienações não mencionadas pelos recorrentes e realizadas por escritura pública reforçam a ausência de comprovação do domínio pleno da posse pelos apelantes. 6. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse e reconheceu a posse legítima do recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
Ação de reintegração de posse exige comprovação de posse, prática de esbulho e perda da posse, conforme art. 561, do CPC. Ausente a demonstração desses requisitos, é inviável o pedido de reintegração
." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 560 e 561; CC,
arts
. 1 .196 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000 .22.182420-4/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 13/12/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001332920218110027, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA. ADVOGADO COM PODERES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DO RÉU DEMONSTRADA.
PROPRIEDADE DA AUTORA IRRELEVANTE. PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO COMPROVA POSSE.
ADIMPLEMENTO FEITO POUCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Após diversos substabelecimentos, ainda existe advogado que representa a ré até o presente momento, estando devidamente cadastrado na autuação, de maneira que a requerida não está desamparada.
(...)
3- Não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente.

4- “
Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘
dominis
’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 § 1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa
. Haveria um
estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

5- “
Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse
.” (TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019 .8.26.0366, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071191620178110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE INDIRETA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O CPC exige no art. 561 a posse anterior como requisito indispensável para a reintegração de posse. No caso, a
prova é firme no sentido de que a parte autora não se encontrava na posse do imóvel. A despeito da existência ou não de prova quanto
a propriedade,

a ação de reintegração de posse não tem
como requisito a comprovação da propriedade, mas sim a posse anterior
. Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08024647120178120029 Naviraí, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 08/11/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)
(
g.n
.)

Além disso, restou comprovado nos autos que o denominado “imóvel menor” (casa 02
– objeto desta ação
) foi regularmente alienado, em 2020, por Paulina de Arruda, ex-companheira do apelante, ao senhor João
Ronailton
Dias, mediante procuração pública outorgada pelo próprio autor, a qual permaneceu válida até julho de 2023, data de sua revogação
.

Também é relevante observar que a instrução processual, especialmente o depoimento da informante Daiane de Arruda Pereira, filha do apelante e irmã da apelada, confirmou que o imóvel foi de fato vendido a João
Ronailton
Dias, que passou a residir no local. Tal circunstância reforça a inexistência de posse atual da apelada e, por conseguinte, afasta qualquer imputação de esbulho
.

Ademais, o

M
agistrado de origem, de forma fundamentada, destacou que o próprio contexto fático evidencia divergência quanto à titularidade e ocupação dos imóveis, sendo a ex-companheira do autor detentora da posse da casa 01 (imóvel maior), enquanto a casa 02
(objeto desta lide)
fora alienada a terceiro.

Assim
,
para
além de estar a pretensão recursal fundada na propriedade e não na posse, verifica-se que não restou demonstrado nos autos o alegado esbulho praticado pela apelada, uma vez que as
provas testemunhais e documentais coligidas apontam, de forma inequívoca, que o imóvel em litígio foi alienado, negócio este realizado mediante procuração pública outorgada pelo próprio autor
.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual pretensão de anulação do contrato de compra e venda, bem como a discussão acerca de suposta fraude ou nulidade do negócio jurídico celebrado entre a ex-companheira do apelante e terceiro adquirente, deve ser deduzida em ação própria de natureza dominial, não se prestando a presente demanda possessória para tal finalidade.

Isso porque o
objeto da lide
se
limita à verificação da posse, e esta, como bem demonstrado nos autos, restou inexistente em relação ao apelante, razão pela qual não há falar em reintegração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença
combatida.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, mantende a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025